Tribunal: TJDFT
Processo: 0752180-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. RESOLUÇÃO 13/2019 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA.
1. Conflito negativo de competência envolvendo o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF e o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF.
2. Se o que se busca é o acolhimento institucional, com base na assistência social garantida pela Constituição Federal, bem como pela Lei 8.742/93, e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa – e não a obtenção de um serviço de saúde pública fornecido pelo SUS –, a demanda deve ser processada perante uma das Varas da Fazenda Pública.
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública).